Tribunal: TJSP
Processo: 2059287-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Nulidade processual – Ocorrência – Julgamento virtual realizado antes de escoado o prazo para oposição das partes – Cerceamento de defesa – Julgamento anulado, com abertura de novo prazo para manifestação – EMBARGOS ACOLHIDOS.